Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704542-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KLEBER RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sniper e de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, na demanda executória n.o 0702182-75.2021.8.07.0012 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado Sniper e inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de id. 201272264, por ser possível antever a inocuidade da medida, sobretudo porque não há qualquer elemento no resultado da pesquisa INFOJUD (id. 173470352) que indique, ao menos de forma indiciária, a existência de patrimônio da parte executada. Tampouco foram apresentados, pela parte exequente, elementos que indiciem eventual utilidade da medida. Ora, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Noutro giro, a norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastra Desse modo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Retornem os autos ao prazo suspensivo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade”; (b) “os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria””; (c) “é incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida”; (d) “a adoção de medidas como esta, que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor”; (e) “tendo em vista que até a presente data, o Executado, não efetuou o pagamento do débito devido, necessário se faz a inscrição do mesmo no cadastro de inadimplentes (SPC e SERASA), conforme regra do artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada “a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, bem como a realização da pesquisa via sistemas à disposição do Juízo, qual seja, SNIPER”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão convertida em processo de execução. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. A nova técnica vai além das ferramentas tradicionais, pois possibilita a consulta a dados, entre outros, da Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria-Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo e do próprio Conselho Nacional de Justiça. Observa-se, portanto, que se trata de medida estabelecida em prol do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Além disso, encontra-se em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o), uma vez que proporciona, por meio de gráficos, a identificação das relações jurídicas que interessam aos processos de execução (eventualmente ocultadas pelos devedores). Assim, a negativa de deferimento dessa funcionalidade deve basear-se em peculiaridades fáticas, observando-se a escolha do meio menos gravoso ao executado (Código de Processo Civil, artigo 805). No caso concreto, a parte exequente, ora agravante, apresentou conduta diligente ao longo do processo, na tentativa de indicar bens à penhora. Dessa forma, é de se deferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A um, a prestação jurisdicional deve garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, possibilitando o esgotamento das ferramentas disponíveis. Com esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu um projeto no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de implementar a nova ferramenta digital. A dois, nos termos de consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, não há razão para se negar a utilização dessa funcionalidade, que se encontra integralizada no âmbito deste Tribunal. A três, “a gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da parte devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1763349, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023). Sobre o tema colaciono entendimento desta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para deferir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos executados por meio Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. 3. A funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 3.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4. Precedente: "(...) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 5. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 5.1. Apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais.5.2. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 6. Precedente: "(...)Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1755878, 07234168120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023) (g.n.) Dessa forma, tendo em vista que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, resultaram parcialmente frutíferas (pouca eficácia), reputa-se razoável a diligência relativa ao SNIPER, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução (probabilidade do direito), sendo que o indeferimento das medidas poderia contribuir para retardar ainda mais a satisfação do crédito (perigo de dano). Com relação à inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a medida, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS. CREDOR. REQUERIMENTO AO JUÍZO. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente decisão interlocutória em execução por quantia certa, a qual indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o nome do agravado executado deve ser incluído em cadastros de proteção ao crédito, por determinação judicial, via SERASAJUD. 3. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação, a depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do art. 782, § 3o, do CPC. 3.2. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque, não pode o Credor, deliberadamente, transferir ônus que lhe cabe ao Poder Judiciário, sem que antes tenha esgotados os meios legítimos ao seu alcance. 4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão do nome do agravado executado em cadastros de proteção ao crédito pelo agravante, a decisão que indeferiu o pedido do exequente deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1948099, 0732823-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) Nesse quadro processual não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, nesse ponto, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, porquanto o credor não demonstrou que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, tampouco a eficácia da medida postulada. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e defiro em prol do agravante/exequente, apenas a pesquisa por meio da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) à busca de patrimônio da parte executada, sem prejuízo à suspensão do curso do processo originário, caso não localizados bens passíveis de expropriação. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator